Tribunal: TCU
Processo: 008.299/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 230000152023, modalidade Pregão e Uasg 925919 (Objeto: Prestação de serviços connuados de apoio às unidades operacionais, relavos às etapas dos processos de logísca integrada, tratamento e encaminhamento de objetos nacionais einternacionais, com prevalência de mão de obra, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme condições previstas neste Instrumento e em seus Apêndices e Anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1153/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no pregão eletrônico 23000015/2023, sob a responsabilidade dos Correios, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de apoio às unidades operacionais relativos às etapas dos processos de logística integrada, tratamento e encaminhamento de objetos nacionais e internacionais, com prevalência de mão de obra, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP; Considerando que a representação foi conhecida, a cautelar indeferida e as medidas saneadoras autorizadas por meio de despacho à peça 15. Considerando que a representante alega suposta irregularidade na documentação apresentada pela licitante declarada vencedora para fins de comprovação de sua qualificação econômico-financeira. Considerando que a análise empreendida à peça 33, concluiu pela improcedência das alegações e pela ausência de interesse público na continuidade de atuação deste Tribunal, uma vez que restou demonstrada a exequibilidade da proposta vencedora e a obtenção de razoável economicidade da contratação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 15) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.299/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Ect. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (124765/OAB-RS), representando Premier Logistics Gestao Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.